Tribunal: TRF3
Processo: 5000710-82.2021.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
770/775)

5000710-82.2021.4.03.6141

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000710-82.2021.4.03.6141

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: FARID MOHAMAD MALAT - SP240593-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. NULIDADE DA CDA. AFASTADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Município de Praia Grande contra sentença que, em sede de execução fiscal, diante da imunidade da Caixa Econômica Federal em relação ao IPTU, e considerado que a CDA executada é uma, extinguiu o presente feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 159193341).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Praia Grande (SP), com o objetivo da cobrança de IPTU e Taxa de Lixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aduz, a municipalidade que que o apelo restringe-se à cobrança das taxas de coleta de lixo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já afirmou não haver nulidade da certidão de dívida ativa, quando for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética, de modo que não há excesso na CDA que ostenta força executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento: Não hár nulidade da certidão de dívida ativa, quando for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 1.013 do Código de Processo Civil e 150, VI, “a” da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: (RECURSO ESPECIAL No 1.115.501 - SP (2009/0003981-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010) e (STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1108365/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000710-82.2021.4.03.6141

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: FARID MOHAMAD MALAT - SP240593-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação do Município de Praia Grande contra sentença que, em sede de execução fiscal, diante da imunidade da Caixa Econômica Federal em relação ao IPTU, e considerado que a CDA executada é uma, extinguiu o presente feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 159193341).

Aduz a municipalidade, ID. 159193343, que:

a) não obstante tenha reconhecido com acerto a imunidade tributária do IPTU em relação aos imóveis pertencentes ao PAR – Programa de Arrendamento Residencial, conforme entendimento consolidado em julgamento de repercussão geral, Tema 884, Recurso Extraordinário no 928.902, porém deve ser reforma quanto à viabilidade de prosseguimento da execução em relação à taxa de coleta de lixo;

b) a certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal, trouxe todos os elementos previstos na Lei no 6.830/80 e no Código Tributário Nacional, de modo que eventual invalidação de um débito, não macula o que dele é independente;

c) restou demonstrada a validade das CDA, ainda que delas excluídos os débitos do IPTU, sendo possível e necessário o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança dos débitos devidos em relação a taxa de remoção do lixo, uma vez não abarcada pela imunidade tributária do artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal.

Requer a reforma da sentença.

Com contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do apelo.

ID. 159775362, decisão que recebeu a apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Praia Grande (SP), com o objetivo da cobrança de IPTU e Taxa de Lixo.

Aduz, a municipalidade que que o apelo restringe-se à cobrança das taxas de coleta de lixo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já afirmou não haver nulidade da certidão de dívida ativa, quando for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética, de modo que não há excesso na CDA que ostenta força executiva. Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).

3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério Documento: 13112605 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 30/11/2010 Página 1de 3 Superior Tribunal de Justiça quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.

4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.

5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em 19.10.1995.

6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:

"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:

(...)

VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei n o 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei n o 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;

(...) § 2 o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.

(...)"

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)

(...).

I - matérias de que trata o art. 18;

(...). § 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"

7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008

(RECURSO ESPECIAL No 1.115.501 - SP (2009/0003981-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECOTE DE VALORES NA CDA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. É jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a não ocorrência de nulidade da CDA sempre que for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética.

3. Não há julgamento extra petita se o ato decisório recorrido guarda congruência com o pedido consignado na petição inicial. Para ser configurado julgamento extra petita é imprescindível que o acórdão tenha julgado matéria diversa da requerida pelo autor, o que não ocorreu na espécie.

4. A majoração do valor relativo aos honorários advocatícios, consubstanciada na tese de que houve condenação em valor irrisório, requer a apreciação dos critérios descritos no art. 20, § 3o, do CPC, os quais são primordialmente factuais, quais sejam o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido." (STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1108365/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

Destarte, não há qualquer nulidade na CDA, em relação à cobrança da taxas de coleta de lixo, deixo de aplicar o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, pois a empresa pública não foi citada para contestar o feito, não obstante tenha apresentado contrarrazões recursais.

Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir com relação à cobrança das taxas de coleta de lixo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Praia Grande, para afastar a nulidade da CDA em relação à cobrança das taxas de coleta de lixo, reconhecida na sentença, e determino o prosseguimento da execução fiscal com relação à cobrança da referida exação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. NULIDADE DA CDA. AFASTADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Município de Praia Grande contra sentença que, em sede de execução fiscal, diante da imunidade da Caixa Econômica Federal em relação ao IPTU, e considerado que a CDA executada é uma, extinguiu o presente feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 159193341).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Praia Grande (SP), com o objetivo da cobrança de IPTU e Taxa de Lixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aduz, a municipalidade que que o apelo restringe-se à cobrança das taxas de coleta de lixo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já afirmou não haver nulidade da certidão de dívida ativa, quando for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética, de modo que não há excesso na CDA que ostenta força executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento: Não hár nulidade da certidão de dívida ativa, quando for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 1.013 do Código de Processo Civil e 150, VI, “a” da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: (RECURSO ESPECIAL No 1.115.501 - SP (2009/0003981-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010) e (STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1108365/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Praia Grande, para afastar a nulidade da CDA em relação à cobrança das taxas de coleta de lixo, reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal com relação à cobrança da referida exação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

Declarou seu impedimento o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que transferiu a presidência ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão